Tribunal: STF
Processo: RE 1540559
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “Servidora pública. Agente de serviços escolares. Pretensão de converter licença-saúde em licença por acidente de trabalho. Possibilidade em relação às doenças relacionadas à luxação do ombro decorrente de acidente de trabalho. Artigo 194 da LC nº 10.261/68. Existência de documentos que comprovaram o nexo de causalidade entre a doença e o exercício do trabalho. Inexistência de dano moral por ausência de prova de situação vexatória. Inexistência de cerceamento de defesa por desnecessidade de prova testemunhal. Ação ora julgada parcialmente procedente. Agravo retido improvido. Recurso de apelação parcialmente provido.” 



    Sustenta o recorrente que “o acórdão ora recorrido, violou o artigo 97 da Constituição Federal e contrariou a Súmula Vinculante n° 10 desta Suprema Corte, já que afastou a incidência, por inconstitucionalidade, de lei que trata dos índices de correção monetária e dos juros de mora em caso de condenação da Fazenda Pública, sem antes submeter a questão constitucional ao Órgão Especial ou ao Pleno do Tribunal Paulista”.



    Alega que o “V. Acórdão recorrido desrespeitou o artigo 97 da Constituição da República, ao afastar a incidência, por inconstitucionalidade, do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”.



    Argumenta que a Corte de origem, ao proferir o acórdão atacado, 



    “Entendeu (...) que as decisões proferidas no âmbito das ADis 4357 e 4425 teriam declarado a inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/2009. 



    No entanto, o decisum oriundo das referidas ações diretas diz respeito tão somente da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/2009 no que concerne à fase de execução especificamente quanto aos índices de atualização monetária. 



    Em nenhum momento foi afastada a vigência da Lei 11.960/2009 no que toca ao processo de conhecimento quanto a sua capacidade de regular os indíces de atualização monetária a serem aplicados. Não se mostra, portanto, aplicável o afastamento da Lei 11.960/2009 na fase do processo executivo ao processo cognitivo.



    (...)



    Portanto, o acórdão impugnado extrapolou o quanto decidido no julgamento das ADINS nºs 4.357 e 4.425, pois o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade da parte do dispositivo que versa sobre o cálculo dos juros de mora.” 



     



    Pleiteia 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja declarada a nulidade do v. acórdão, ou para que o reforme, determinando a aplicação da Lei nº 11.960/2009 na fase de conhecimento, uma vez que as decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425 somente trataram da fase de execução. 



    Pleiteia, ainda, a aplicação dos juros de mora estabelecidos pela Lei nº 11.960/2009, pois as decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425 não declararam a inconstitucionalidade dos juros de mora estabelecidos pelo referido diploma legal.” 



    Após permanecer sobrestado, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) e do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a 4ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONVERSÃO DE LICENÇA-SAÚDE EM LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI FEDERAL Nº 11.960/2009 Irresignação da FESP voltada, dentre outras questões, ao reconhecimento da aplicabilidade integral da LF n° 11.960/2009 - Inviabilidade Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (STJ, Tema n° 905) e do RE nº 870.947/SE (STF, Tema nº 810) Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.” 



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente